Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701481-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO TRINDADE CRUZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Paulo Trindade Cruz, com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação nas sanções do artigo 342, caput, do Código Penal (falso testemunho), nos autos da ação penal n. 0000254-44.2018.8.07.0010 (processo físico n. 2018.10.1.000256-4). No despacho de ID 55038719, foi determinado à Defesa que juntasse, no prazo de 10 (dez) dias, cópia dos documentos indispensáveis ao conhecimento da revisão e à análise do pedido de absolvição em relação ao delito de falso testemunho, tais como os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e as mídias com os depoimentos prestados em Juízo, tanto dos presentes autos e quanto dos autos em que supostamente foi proferida a afirmação falsa, a certidão de trânsito em julgado da sentença, a sentença condenatória, dentre outros. Ocorre que, em que pese a juntada de documentos por meio da petição de ID 55770891, a determinação do referido despacho não foi integralmente cumprida. De fato, diante dos argumentos lançados na presente Revisão Criminal, para o exame minucioso próprio da apreciação meritória, mostra-se prudente e necessária a análise na íntegra de todas as mídias da ação penal n. 0000254-44.2018.8.07.0010 (processo físico n. 2018.10.1.000256-4), de todos os depoimentos prestados na fase inquisitiva e dos documentos citados na sentença quanto aos contratos de compra e venda, dos depoimentos prestados em Juízo nos autos em que foi proferida a afirmação falsa (autos n. 2017.10.1.001464-4), bem como da certidão de trânsito em julgado para ambas as partes na ação penal e de cópia de todos os demais documentos que achar necessário, também relativos a ambos os processos, o que não consta dos autos. Diante do exposto, determino ao requerente que junte, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, as referidas peças e documentos de ambos os autos (processos n. 2017.10.1.001464-4 e n. 0000254-44.2018.8.07.0010), bem como todos os depoimentos e todas as mídias juntadas aos autos n. 0000254-44.2018.8.07.0010 (processo físico n. 2018.10.1.000256-4), nos termos do § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal (§ 3o do mesmo diploma legal). Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Por fim, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator